Tribunal: TJSP
Processo: 1520472-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recurso defensivo insurgente tão somente contra a pena, a qual fora corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime e a reincidência específica –– RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520472-79.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUMBERTO
DE PAULO MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520472-79.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 974
2/6
VOTO no 974
APELAÇÃO no 1520472-79.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo (13a Vara Criminal Central)
APELANTE: Humberto de Paulo Mello
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Wendell Lopes Barbosa Souza
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Recurso defensivo insurgente tão somente contra a pena, a
qual fora corretamente calculada, de forma fundamentada e
respeitado o critério trifásico Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do crime e a reincidência
específica
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Humberto de Paulo Mello contra a r. sentença de fls. 83/86, que o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena
fechado e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no
mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 90/93), pleiteia a
defesa, em síntese, a diminuição da fração aplicada em decorrência da
reincidência.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
96/99).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520472-79.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 974
3/6
não provimento do recurso da Defesa (fls. 118/119).
É o relatório.
Ab initio, observo que a insurgência da Defesa não
atinge o mérito do feito, sendo autoria e materialidade delitivas, portanto,
incontestes. Recai-se, exclusivamente, sobre questões relativas à pena, em
especial quanto à exasperação da reprimenda em decorrência da reincidência.
Mantida, obviamente, a condenação do réu como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, passa-se à análise da pena
imposta.
Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante
fixou a pena no patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, razão pela qual o juízo monocrático acertadamente
exasperou a reprimenda em 1/3 (um terço), tendo em vista tratar-se de
reincidência específica e, portanto, de maior reprovabilidade, diante da
insistência do réu em cometer o mesmo delito, merecendo, assim, maior rigor
punitivo, razão pela qual se mostra justa e cabível a exasperação da
reprimenda aplicada e incabível o pleito de diminuição desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520472-79.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 974
4/6
Por fim, na terceira fase da dosimetria, não
incidiram causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva.
De fato, não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei
n° 11.343/06, já que o recorrente é reincidente e não faz jus ao benefício. É
imposição expressa da lei a não concessão do benefício diante da presença de
tal agravante. Ademais, tal dispositivo ofende o princípio da
proporcionalidade das penas, uma vez que a reprimenda deve ser
proporcional à reprovabilidade da conduta e não é aceitável que a pena do
crime de tráfico de entorpecentes seja reduzida de até dois-terços, muito
aquém do mínimo legal estabelecido, já que isso importaria na imposição de
pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito. Nesse sentido, o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG, Rel.
Min. Luiz Fux) e o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no AREsp 359.220/MG e AgRg no AREsp 180.580/MG, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado a quo, no caso em apreço, pois a fração de exasperação utilizada
na primeira fase da dosimetria da pena se mostrou adequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520472-79.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 974
5/6
Diante do delito praticado pelo apelante, não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime,
independentemente do quantum auferido, sendo incabível, ainda, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520472-79.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 974
6/6
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora